Tribunal: TJMT
Processo: 1013998-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013998-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO RICAS DE ARAUJO - CPF: 930.624.431-20 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), GEYZA ALICE PACHECO BIANCONI - CPF: 956.778.791-34 (RECORRENTE), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013998-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

AIRBNB Pagamentos Brasil Ltda

Recorrido(s):

Fabio Ricas de Araújo

Geyza Alice Pacheco Bianconi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO NA HORA DO CHECK-IN PELO ANFITRIÃO. AIRBNB. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVIDO O REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO VOUCHER DISPONIBILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os autores atribuíram conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

2.
As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.

3. Ademais, os veículos de comercialização de imóveis para locação temporária atraem consumidores, justamente por confiarem na viabilidade da transação pela participação da empresa intermediadora, criando, desse modo, legítima expectativa quanto à prestação do serviço nos moldes contratados, sendo, pois, inarredável a participação da plataforma nas relações jurídicas que intercedem.

4. No caso, não restou evidenciada culpa exclusiva de terceiro a afastar a responsabilidade objetiva. Ademais, concorreu a ré com a aflição dos autores ao deixar de ofertar outras acomodações com qualidade equivalente e preço análogo ao imóvel reservado, por sua conta e risco, consoante dispõe o artigo 20 do CDC.

5. A conduta em cancelar a reserva em cima da hora, além de não oferecer acomodação similar em qualidade e preço, constituiu falha na prestação de serviço, passível de indenização, porquanto os autores perderam parte de um dia de sua viagem, além de sofrer angústias por ficar por horas na rua, sem destino, durante as tratativas com a intermediadora (Airbnb), sem solução razoável, pois se hospedaram, por fim, em acomodação bem inferior àquela cancelada, frustrando as legítimas expectativas quanto à viagem.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Denota-se que os autores somente souberam do cancelamento quando da chegada na cidade da hospedagem, bem ainda a demora excessiva na resolução para reserva de um novo imóvel, com valores acima do inicialmente contratado e com padrão inferior.
(...) Assim, a empresa reclamada deve buscar meios preventivos para efetiva execução do contrato, sendo que a hipótese em exame não exime o dever imposto. Portanto, está configurada a falha do serviço, porquanto a prestação de modo diverso da contratada é revelada pelo cancelamento da reserva do imóvel inicialmente contratado e disponibilização de outro em qualidade inferior e não tendo a parte reclamada se desvencilhado de apresentar prova desconstitutiva, conforme lhe cabia.

A rigor, o deferimento do pleito de restituição dos valores referentes à diferença (R$ 3.642,36) de valores cobrados entre a primeira (R$ 8.246,83) e a segunda (R$ 11.889,19) reserva (id.

113345078), no montante de
R$ 3.642,36 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)
, na forma simples, haja vista que a hipótese não se amolda ao artigo 42, parágrafo único, do CDC.

(...) A situação vivenciada possui potencial relevante para ingressar nos direitos da personalidade decorrentes dos injustos transtornos impostos às partes autoras, os quais se avultam pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal, somado às condições de acomodação. Logo, presentes os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.
”.

7. Dano material que não merece reparos, visto que as despesas estão devidamente comprovadas e a emissão de ‘vouchers’ para ser utilizada exclusivamente dentro da plataforma requerida não é meio de ressarcimento do valor despendido, considerando que sequer foram utilizados pelos autores.

8. O valor da condenação a título de dano moral, também, não merece reparos, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)
condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.642,36 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, calculados desde o desembolso; e
b)
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a cada reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024